Tribunal: TJMT
Processo: 1020593-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1020593-21.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Clarissa Maria da Costa Ochove, em benefício de Marcos Fernando Queiroz Sampaio, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06), conforme se infere dos autos n. 1003619-19.2021.8.11.0028.
Registra, a impetrante, que “Ainda que se produzam outras provas a fim de confirmar que a droga era do Paciente, a quantidade de substância ilícita que teria sido localizada com Marcos é ínfima, ou seja, 7 (sete) pedras de paste base de cocaína Não existe qualquer outro indício de autoria, mínimo que seja, quanto a existência do crime de tráfico”.
Assevera, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar o periculum libertatis individualizado em relação ao paciente; e que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da edição da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Registra, ao final, que caso seja condenado, o paciente será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, em razão da incidência do privilégio insculpido no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou a sua renitência delitiva, posto que ele tem maus antecedentes.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator